Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-03.2023.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-03.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDIA STEPHANIE DOS SANTOS - CPF: 080.915.964-30 (APELANTE), LISANDRA CRISTINA BELANCIERI - CPF: 410.478.048-08 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO IMEDIATO. DANO MATERIAL RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a empresa de turismo ao pagamento de R$ 2.702,40 a título de danos materiais, em razão do cancelamento unilateral de passagens aéreas adquiridas pela autora, sem comunicação prévia e sem reembolso em tempo razoável, mas negando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento unilateral de passagens aéreas sem comunicação prévia e a ausência de reembolso imediato configuram dano moral indenizável, ou se representam mero aborrecimento não passível de compensação extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido (
in
re

ipsa
), sendo necessária a comprovação pelo passageiro da efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial.

Para a configuração do dano moral indenizável, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial, afetando sua honra, imagem ou dignidade.

No caso concreto, a apelante não comprovou que o cancelamento das passagens e a ausência de reembolso imediato tenham causado prejuízos que ultrapassem o mero aborrecimento, não configurando situação passível de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em casos de cancelamento unilateral de passagens aéreas e ausência de reembolso imediato, o dano moral não é presumido, sendo necessária a comprovação da efetiva lesão extrapatrimonial sofrida pelo consumidor. 2. A mera falha na prestação do serviço, sem comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento, não caracteriza dano moral
indenizável.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA STEPHANIE DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Dano
s Materiais e
Mora
is

ajuizada
em face de

123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
,
que

julg ou parcialmente procedente s o s pedido
s da
inicial
para
condenar a requerida ao pagamento d
e R$ 2.702,40
a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde o desembolso pel
o
IPCA
/
IBGE e acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC)
,
corr
igidos pela
Selic, deduzido o
IPCA/IBGE. Ainda,
em razão da sucumbência recíproca equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas (50% para cada) e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em benefício d
a parte adversa
, observada a gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais
,

a

recorrente
alega,
em síntese, que a conduta da recorrida ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, uma vez que houve cancelamento unilateral das passagens sem qualquer justificativa ou comunicação prévia, além da ausência de reembolso dos valores pagos em tempo razoável.

Invoca a teoria do dano
in
re

ipsa

e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a ocorrência de dano moral em situações semelhantes.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença
e reconhecer o dano moral.

Contrarrazões
no Id.
324348880

impugnando a concessão da gratuidade da justiça à
autora
. No mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos, verifica-se que
CLAUDIA STEPHANIE DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Indenização por Dano
s Materiais e
Mora
is

em face de
1
23 VIAGENS E TURISMO LTDA.
,

aduzindo, em síntese, que

adquiriu passagens
aéreas em
04/08/2023 para cinco
pessoas, com destino de Goiânia a Maceió, no dia 10/12/2023,
mediante pagamento integral de R$ 2.702,40 via pix.

Asseverou que foi informada de que a empresa não emitiria as passagens e que não possuíam um plano de ressarcimento para os clientes afetados.

Relat
ou
que a demandada não cumpriu a obrigação assumida tampouco reembolsou os valores pagos.

Por essa razão, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização
pelos
danos materiais
no valor de R$ 2.702,40 e
danos morais
em R$ 10.000,00.

Ao sentenciar
,

o

magistrad
o
singular,
Dr.
Thalles
Nóbrega Miranda Rezende de Britto,
julgou parcialmente procedente s o s ped ido s
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

P
reliminar de impugnação à justiça gratuita

A apelada impugna à justiça gratuita concedida à apelante, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

No entanto, é certo que, uma vez deferido à postulante
as benesses da j
ustiça
g
ratuita, incumbe à parte adversa apresentar
as
razões da inveracidade da hipossuficiência declarada,
devidamente comprovadas.

Na hipótese,
a
apelad
a
não trouxe qualquer elemento p
rovas
a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova.

Assim,
rejeito
a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

M
érito

A controvérsia cinge-se à existência ou não de danos morais decorrentes do cancelamento unilateral das passagens aéreas adquiridas pela recorrente, sem o reembolso dos valores pagos.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Do contexto apresentado,
não
assiste razão à apelante.

Tratando-se de indenização moral o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, o que não foi evidenciado no caso.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais
relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo. 2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito no sentido de demonstrar o ato ilícito pelos transtornos alegados, não é possível imputar à apelada a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026